Tribunal: TJES
Processo: 5000941-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000941-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO
NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA.
INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
ACUSADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES NA UNIDADE PRISIONAL
. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.

2. A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126, da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos. Precedentes. STJ.

3.
Recurso
conhecido, e no mérito,

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000941-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 7157890, p. 09), nos autos da Execução tombada sob o nº 2000220-77.2021.8.08.0050, por meio da qual fora deferido o pedido remição da pena, tão somente, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), deixando de fazê-lo em relação

às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O juízo executório deferiu o pleito defensivo pela aprovação do apenado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

A d. Defesa pugna pela reforma da r. Decisão, a fim de que, além da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que já fora concedida, também sejam remidos os dias relativos à conclusão do Ensino Fundamental durante o cumprimento da pena na Unidade Prisional, totalizando 177 (cento e setenta e sete dias), nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, e na Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça.

Extrai-se do caderno processual (movimento 148.2, do SEEU) que o apenado frequentava Ensino Fundamental no interior do estabelecimento prisional.

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV –
na hipótese de o apenado não estar
,
circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria
, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o apenado já fora beneficiado anteriormente por remições da pena em razão dos estudos realizados na unidade prisional, conforme consta na aba “incidentes concedidos”, do SEEU, motivo pelo qual requer seja reconhecido seu direito
a nova remição
.

É pacífico o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, de que o

benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação n° 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.

Assim, a Resolução nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, diz respeito aos apenados
que
não estejam vinculados
a atividades regulares de ensino na unidade prisional e que, por conta própria, obtêm a aprovação no ensino fundamental ou médio
.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “
A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos
” (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 615.151/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Dessa forma,
considerando que o apenado não realizou estudos por conta própria, por estar vinculado às atividades regulares no interior da unidade prisional, não pode ser ter sua pena novamente remida, pois isso configuraria a aplicação em duplicidade do benefício
.

Nesse quadrante, em razão de o benefício da remição da pena por estudos já ter sido aplicado, não merece acolhimento o pleito de remição pelas atividades educacionais regulares realizadas dentro da unidade prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)